Tribunal: TJPA
Processo: 0007026-24.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE CONDICIONAL/ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ? RECURSO DO AGRAVANTE ? CASSAÇÃO DO DECISUM QUE SOBRESTOU O PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL OU DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ? AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO QUE SOMENTE SE EFETIVARA EM 14/03/2021 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? MANTENDO-SE A DECISÃO GUERREADA - UNÂNIME.I - A progressão de regime prisional, desde que satisfeitos os requisitos legais, é um direito público subjetivo do sentenciado. Integra-se ao rol dos direitos materiais penais. À luz do ensinamento doutrinário, temos que no sistema progressivo de execução da pena, adotado pela legislação brasileira, o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, deverá ser transferido para o regime subsequente, menos rigoroso, qual seja, o semiaberto, e, deste, para o regime aberto;II - Em que pese a tese apresentada nas razões do agravo, o acervo processual demonstrou que o agravante não preencheu os requisitos necessários para progressão de regime, nos termos do art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2° do CP, onde dentre outros, deve ser verificado o ilícito praticado, a primariedade e reincidência do apenado; III - Forçoso asseverar, que a falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea "a" do Código Penal;IV - A concessão do benefício da progressão de regime, somente é autorizada quando o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos moldes do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 10.792/2003.V - Portanto, diante das pontuais argumentações, não haveria motivos que pudesse, de qualquer forma, alterar o decisum vergastado, o qual restou imune a qualquer alteração ou emenda, seguindo mantido pelos seus próprios fundamentos. VI - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0007026-24.2015.814.0401.
AGRAVANTE: JARDEL GOMES NEVES FILHO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE CONDICIONAL/ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO -
RECURSO DO AGRAVANTE
- CASSAÇÃO DO
DECISUM
QUE SOBRESTOU O PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL OU DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO QUE SOMENTE SE EFETIVARA EM 14/03/2021 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANTENDO-SE A DECISÃO GUERREADA - UNÂNIME.
I - A progressão de regime prisional, desde que satisfeitos os requisitos legais, é um direito público subjetivo do sentenciado. Integra-se ao rol dos direitos materiais penais. À luz do ensinamento doutrinário, temos que no sistema progressivo de execução da pena, adotado pela legislação brasileira, o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, deverá ser transferido para o regime subsequente, menos rigoroso, qual seja, o semiaberto, e, deste, para o regime aberto;
II - Em que pese a tese apresentada nas razões do agravo, o acervo processual demonstrou que o agravante não preencheu os requisitos necessários para progressão de regime, nos termos do art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2° do CP, onde dentre outros, deve ser verificado o ilícito praticado, a primariedade e reincidência do apenado;
III - Forçoso asseverar, que a falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea "a" do Código Penal;
IV - A concessão do benefício da progressão de regime, somente é autorizada quando o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos moldes do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 10.792/2003.
V - Portanto, diante das pontuais argumentações, não haveria motivos que pudesse, de qualquer forma, alterar o
decisum
vergastado, o qual restou imune a qualquer alteração ou emenda, seguindo mantido pelos seus próprios fundamentos.
VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JARDEL GOMES NEVES FILHO,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria indeferido o pedido de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime prisional fundado na pandemia do novo corona vírus.

Em suas razões, a defesa suscitou, que a Vara de Execuções Penais, teria indeferido o pedido de prisão domiciliar, como também a progressão antecipada de regime prisional, devido a vulnerabilidade em que o agravante se encontrava, em face da pandemia da covid 19. Assim, diante das razões esposados, necessário a reforma do decisum vergastado.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos. Nesta Superior Instância, o
custo legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do pleito.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

JARDEL GOMES NEVES FILHO, nos autos do Agravo em Execução, onde o Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, teria

indeferiu o pedido de livramento condicional ou antecipação de progressão para o regime aberto, em razão de não ter sido cumprido os requisitos legais necessários. Onde o agravante alegou que a Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel não disponibilizaria as condições para cumprimento de pena em regime semiaberto, por consequência, sendo necessário a saída antecipada do reeducando.

Com efeito, em juizo de retratação, a decisão agravada foi mantida sob o fundamento de que o agravante não teria apresentado qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação da decisão anterior (fls. 41/45).

Destarte, insurgindo-se contra a posição do Magistrado a quo, o apenado interpôs Agravo em Execução, com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal, com o fim de ver sua pretensão atendida.

TESE DO AGRAVANTE

Embora a redação atual do art. 112 c/c o § 2º, da LEP, exija apenas o requisito objetivo e o atestado de conduta carcerária para preenchimento do requisito de ordem subjetiva, no caso concreto, o apenado ainda não estaria apto a gozar da benesse do livramento condicional. Isso porque referido artigo deve ser interpretado de forma sistemática com disposto no art. 83, III, do CP, em consonância, ainda, com o princípio da individualização da pena, não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. FALTAS GRAVES. ANÁLISE APROFUNDADA DA CONDUTA CARCERÁRIA DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. (2) WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. As instâncias ordinárias procederam a uma análise do mérito do condenado, incluindo as faltas disciplinares por ele cometidas, e entenderam incabível a benesse. Verificar se o paciente faz jus ao benefício do livramento condicional, analisando o preenchimento do critério subjetivo, é matéria de fato, não de direito, e a inversão do decidido depende de um exame amplo e profundo da conduta carcerária do apenado, inviável na via estreita do habeas corpus.
2. Writ não conhecido.

A concessão da progressão antecipada, destaca-se que o STF autoriza a concessão da benesse, em caráter excepcional, aos sentenciados inseridos no regime com falta de vagas, para o efeito de impedir que os apenados que mereçam a progressão para o regime este regime com déficit de vagas, permaneçam cumprindo pena em regime mais gravoso. Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, a progressão antecipada deve deferida aos sentenciados que satisfaçam os requisitos subjetivos (bom comportamento) e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aqueles que estão mais próximos de progredir ou de encerrar a pena.

A progressão de regime prisional, desde que satisfeitos os requisitos legais, é um direito público subjetivo do sentenciado. Integra-se ao rol dos direitos materiais penais. Importa ressaltar, contudo, que em sede de progressão de regime vigora o princípio in dubio pro societate. Devem coexistir os requisitos objetivo (cumprimento de 1/6, na generalidade dos crimes; 2/5, se primário, ou 3/5, se reincidente, em se tratando de crimes hediondos ou assemelhados) e subjetivo (boa conduta carcerária, comprovada por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento; portanto, mérito). Não basta a progressão a satisfação de apenas um deles (MARCÃO. Renato. Curso de execução penal. 13. Ed. ver., ampl. E atual. ­ São Paulo: Saraiva, 2015. p. 158/159). À luz do ensinamento doutrinário supra, temos que no sistema progressivo de execução da pena, adotado pela legislação brasileira, o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, deverá ser transferido para o regime subsequente, menos rigoroso, qual seja, o semiaberto, e, deste, para o regime aberto. A concessão do benefício da progressão de regime, contudo, somente é autorizada quando o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos moldes do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 10.792/2003.

In casu
, o agravante teria empreendido fuga por diversas vezes da CPASI, fato apurado em PDP, ocasião em que foi reconhecida a prática de falta grave (art. 83, inciso 111, alínea "a" do CP). Demonstrando, com isso, o descaso do preso com o cumprimento da pena. Soma-se a isso o fato do livramento condicional só deve ser deferido quando benéfico à ressocialização do apenado, demonstrando indicativos de que esse não voltará a delinquir, o que não aconteceu, impondo-se, por isso, o indeferimento da benesse. Em que pese a tese apresentada nas razões do agravo, o acervo processual demonstrou que o agravante não preencheu os requisitos necessários para progressão de regime, nos termos do art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2° do CP, onde deve ser verificado o ilícito praticado, a primariedade e reincidência do apenado.

Código Penal exige que se comprove o bom comportamento durante toda a execução da pena. A prática de falta grave, então, impede o reconhecimento de que há o bom comportamento, em que pese a certidão carcerária o indique genericamente.

No tocante ao livramento condicional que seria o benefício da execução que visa à reinserção do apenado no meio social com verdadeira antecipação da liberdade, que deve ser concedida, desde que, preenchidos os requisitos legais e consistiria na última etapa da execução da pena, visando à ressocialização do apenado, quando ele é colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no art. 132, da Lei de Execução Penal. Contudo, necessário observar que a prática de infração disciplinar constitui óbice à concessão da benesse e consequentemente, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional.

Cediço verificar que a lei penal, no art. 83, parágrafo único, prevê que
para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir
.

Afinal de contas, o processo de ressocialização é evolutivo e progressivo, devendo também ser guardada alguma coerência. De certo que antes de ser beneficiado com a liberdade, ainda que condicional. Deve o apenado demonstrar, com o seu comportamento, que existe não apenas disposição e aptidão para o desempenho de atividade regular, mas também uma vida pregressa sem sobressaltos, onde se inclui o respeito às normas disciplinares, caso contrário, a tendência é de que o restante da população carcerária também se dedique ao mau comportamento, pois chegará a conclusão de que não há motivo para o bom comportamento. Forçoso asseverar, que a falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea "a" do Código Penal.

Conveniente entabular, diante dos fatos e das evidências, entendo que o pleito do agravante
JARDEL GOMES NEVES
restou isolado nos autos, não havendo motivos que pudesse, de qualquer forma, alterar o
decisum
vergastado, o qual restou imune a qualquer alteração ou emenda, seguindo mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator